Tribunal: TJES
Processo: 5001182-10.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001182-10.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: ORCI MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa correspondente a R$ 820,00. O apelante requer o arbitramento dos honorários com base na equidade, alegando que o percentual aplicado não remunera dignamente o trabalho do advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor irrisório da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, admite o arbitramento por equidade apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

O valor da causa, de aproximadamente R$ 820,00, gera honorários que variam entre R$ 82,00 e R$ 164,00, quantia que não remunera de forma digna o trabalho advocatício.

A natureza alimentar da verba honorária, prevista no art. 85, § 14, do CPC, reforça a necessidade de arbitramento equitativo.

A jurisprudência estadual já aplicou entendimento semelhante em casos análogos, autorizando a fixação por equidade com base no art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A fixação equitativa deve observar a dignidade da remuneração pelo trabalho profissional, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.076; TJES, Agravo de Instrumento n. 5012237-79.2023.8.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Juiz
de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, j. 22-02-2024, DJe 08-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001182-10.2023.8.08.0008.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

APELADA: ORCI MARQUES DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se o Município de Barra de São Francisco em face do capítulo da respeitável sentença que condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Requereu que tal verba seja fixada com base na equidade, tendo em vista que o percentual condenado sobre o valor da demanda é insuficiente para remunerar o trabalho do causídico.

De saída, saliento que “A aplicação da regra prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no tema n. 1.076, deve observar as hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório e de inexpressividade do valor da causa, circunstância essa que se observa no presente feito”. (Agravo de instrumento n. 5012237-79.2023.8.0000, Quarta câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, data do julgamento: 22-02-2024, data da publicação/fonte: Dje 08-03-2024).

No mesmo sentido, o colendo
Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.076 firmou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso,
o
apelad
o
foi condenad
o
ao pagamento de honorários advocatícios em favor d
o apelante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
C
onsiderando que
o valor da causa

é de aproximadamente

R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais)
, e caso fossem aplicados os percentuais estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, os honorários sucumbenciais ficariam entre
R$ 82,00 (oitenta e dois reais)
e R$
164
,00
(
cento e sessenta e quatro
reais),
e sendo assim,
não remuneraria de forma digna
o trabalho prestado pelo
advogado
.

Logo, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, é “a medida mais adequada, mormente porque tal verba detém caráter de natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC) (Agravo de instrumento n. 5012237-79.2023.8.0000, Quarta câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, data do julgamento: 22-02-2024, data da publicação/fonte: Dje 08-03-2024).

P
osto isso,
dou
provimento
ao recurso
para fixar a verba honorária sucumbencial, com base na equidade, no valor de R$ 7
0
0,00 (setecentos reais)
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.